Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA CONCORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que, ao reconhecer a falha na prestação de serviço, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da transferência do valor de R$ 12.442,12 a terceiro fraudador e, consequentemente, o condenou a restituir à autora tal quantia. O recorrente sustenta a legitimidade da operação e, ainda, que a fraude se deu em razão de culpa exclusiva da autora, o que afastaria o nexo de causalidade. Prequestionou a matéria. Pugna pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, que o dano resultado do golpe seja compartilhado entre as partes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia será solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Narra a autora ter recebido ligação de suposto funcionário do banco requerido para informar-lhe acerca de tentativa de fraude em sua conta, cujo cancelamento dependeria do acesso ao link encaminhado pelo whatsapp. Seguindo as orientações do interlocutor, a autora realizou uma transferência PIX no valor de R$ 12.442,12 para terceiro desconhecido, a título de “cancelamento e proteção de saldo”.
5. No contexto de fraude bancária, é crucial analisar detalhadamente as circunstâncias para determinar se os fatores específicos podem justificar a responsabilização da instituição financeira. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor de serviços possui responsabilidade objetiva. Segundo o inciso II do §3o desse artigo, essa responsabilidade poderá ser excluída apenas se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". A mesma lógica se aplica ao caso, hipótese em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
7. Da análise do acervo probatório, não se identifica qualquer vulnerabilidade da autora que a isente das consequências do evento danoso, visto que, ao seguir as orientações do interlocutor, não agiu com a prudência esperada ao âmbito das operações bancárias. Assim sendo, por ter contribuído para a consumação da fraude realizada, deve arcar com 50% do prejuízo.
8. A instituição financeira, por sua parte, não evitou a consolidação do ato ilícito e o desfalque patrimonial que a autora sofreu. Ficou claro que houve uma falha na segurança da instituição, que não ativou o sistema de bloqueio de operações levando em consideração o perfil do cliente.
9. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Compete ao órgão julgador apresentar sua interpretação sobre a matéria e oferecer a fundamentação apropriada (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e, por consequência, condenar o banco réu a restituir à autora o valor de R$ 6.221,06, que corresponde à metade do valor do dano, acrescido de correção monetária desde a data do evento, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.